Tribunal: TJDFT
Processo: 0728391-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728391-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VANESSA PRATA NUNES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da obrigação de fazer proposta em seu desfavor por VANESSA PRATA NUNES (Processo no 0703848-87.2025.8.07.0007), deferiu o aumento da multa anteriormente aplicada em caso de descumprimento da decisão liminar deferida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 240241864 – autos originários), verbis: Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela. Ao ID. 226191732 foi deferida a tutela de urgência paradeterminar que a parte ré mantivesse a autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão do contrato, até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. A parte requerida não cumpriu a determinação, mesmo após nova intimação, conforme ID. 239349718. A parte autora requereu que houvesse o aumento da multa fixada. DECIDO. Ante a recalcitrância da parte requerida em descumprir a determinação judicial, mesmo após dupla intimação para tanto, aumento a multa diária fixada, sem prejuízo da exigibilidade dos valores anteriormente estabelecidos, para R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100,000,00. Intime-se a parte requerida para cumprir a decisão liminar já deferida, no prazo de R$ 48h, sob pena de incidência da nova multa. Ressalto que a cobrança da multa somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado de eventual sentença que confirme a Tutela deferida. É possível ao autor, porém, requerer o arresto eletrônico em conta do réu, com fulcro no art. 301, c/c 311, I do CPC, desde que fundamente o pedido e instrua o feito com orçamentos no valor do tratamento garantidor de sua saúde, sem prejuízo de exigir o pagamentodasastreintesao final do processo. No mais, aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto. CONFIRO a estadecisão forçadeMANDADO. Cumpra-se.I. Em suas razões recursais (ID 73931880), a agravante sustenta que a ordem judicial de manutenção da Agravada no plano de saúde tornou-se faticamente impossível e juridicamente incabível. Argumenta que houve a migração da beneficiária para novo plano de saúde coletivo empresarial contratado pela Bradesco Saúde, fato confirmado por ambas as partes nos autos. Aduz que essa migração decorreu de decisão unilateral da ex-empregadora da agravada, o que culminou na rescisão definitiva do contrato coletivo empresarial então vigente com a Unimed Nacional. Afirma que a manutenção do plano coletivo está condicionada à relação jurídica entre a operadora e a empresa contratante, não existindo vínculo direto entre beneficiários inativos e a operadora fora da vigência do contrato principal. Sustenta que a extinção do contrato coletivo empresarial com a ex-empregadora da agravada desobriga a manutenção do vínculo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o caráter acessório do direito à manutenção do plano. Subsidiariamente, defende a desproporcionalidade da multa diária majorada para R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, e do prazo exíguo de 48 horas para cumprimento, dada a inviabilidade fática e jurídica da medida. Aduz que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso.No mérito, requer a reforma da decisão atacada, “reconhecendo-se a extinção do vínculo contratual entre as partes, com a consequente revogação da tutela de urgência anteriormente concedida e a exclusão da multa cominatória imposta”. Preparo recolhido (ID 73935447). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a leitura atenta da decisão impugnada conduz à conclusão de que não há qualquer reparo a se empreender quanto a sua fundamentação. Em breve síntese, a autora, ora agravada, ex-beneficiária de contrato de assistência à saúde coletivo empresarial firmado com a Unimed Nacional, buscou o restabelecimento do vínculo contratual após sua demissão sem justa causa e diagnóstico de carcinoma endometrioide do ovário, alegando a necessidade de continuidade do tratamento. O juízo a quo deferiu a tutela de urgência para que a agravante mantivesse a agravada vinculada ao contrato nas mesmas condições, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Posteriormente, a multa foi aumentada para R$ 5.000,00 diários, limitada a R$ 100.000,00, em razão do não cumprimento anterior da liminar deferida. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer ou de não fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa (art. 537, §1o, I, do CPC). A multa diária é um meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, na oportunidade em que exarada, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante. Na espécie, ao contrário do que sustenta o agravante, apesar da alegação de que houve a migração da beneficiária para um novo plano de saúde coletivo, tal alteração não se concretizou no momento em que foi proferida a decisão liminar que determinou o restabelecimento do plano de saúde da parte autora. Assim, resta evidente o descumprimento, por parte da operadora de saúde, da ordem judicial emanada pelo juízo de origem, o qual determinou expressamente o imediato restabelecimento do vínculo contratual com a autora. Ressalte-se, ainda, que no momento em que sobreveio a decisão que majorou a multa cominatória anteriormente fixada, também não havia notícia de efetivação da suposta migração. Ademais, em manifestação posterior, a própria parte autora informou que, ao consultar a situação do plano, constatou-se que permanecia inativo, afirmando inclusive que “a operadora não observou a decisão de Vossa Excelência, cancelando todos os planos sem a devida observação da ordem judicial, o que é um erro”. Quanto ao valor arbitrado para a penalidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), revela-se tal quantia, em tese, condizente com o porte e o faturamento da empresa, não se mostrando desproporcional, principalmente porque está associada à eficiência da medida, fundada nos prejuízos ocasionados pelo não reestabelecimento da autora ao plano de saúde coletivo. Assim, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da atribuição do efeito suspensivo, o que, ao reverso, não impedirá que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo probatório, conforme revelado no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator